Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010634-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIO PEREIRA SANTANA - CPF: 200.512.711-68 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA NA AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - ERRO AO DIGITAR CÓDIGO DE BARRAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILICITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida porquanto faz parte da relação contratual discutida nos autos.

A despeito da revelia que se operou, a presunção que daí decorre é relativa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Não havendo qualquer fraude na transação realizada, mas culpa exclusiva do consumidor que digita o código de barras equivocado ao realizar o pagamento, inexiste ato ilícito da promovida que efetua a suspensão dos serviços em razão de inadimplência.

A culpa exclusiva do consumidor exclui a responsabilidade da promovida, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a ocorrência de cobrança indevida na fatura de fevereiro de 2020, e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) e bem como a restituir a quantia de R$ 319,96, por entender que houve falha na prestação dos serviços pela suspensão dos serviços mesmo com a fatura quitada, conforme trecho que cito:

Diante do exposto, opino pela confirmação dos efeitos da tutela de urgência e pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Determinar o restabelecimento do serviço de telefonia n. 65-99982-8161;

2. Declarar a ocorrência de cobrança indevida na fatura de setembro de 2019, referente a inclusão da cobrança de agosto no valor de R$ 44,02. ID. Num. 30723514 - Pág. 1. 3. Condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 319,96 (trezentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso 24/04/2020.

4. Condenar a requerida a reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

5. Conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva visto que não contribuiu para nenhum dano que a parte promovente possa ter suportado e que a revelia não induz a procedência do pedido.

No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito, posto que a suspensão dos serviços de telefonia foi devido e se deu em exercício regular de seu direito, haja vista ter ocorrido erro de digitação no momento do pagamento da fatura de fevereiro/2020, razão pela qual o pagamento não foi contabilizado em seu sistema, conforme restou comprovado nos autos, não podendo ser responsabilizada por erro de terceiro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, porquanto faz parte da relação contratual discutida nos autos.

DA REVELIA

Não há qualquer reparo a ser feito quanto à decretação da revelia, posto que a parte promovida não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação.

Todavia, é sabido, nos termos do parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil, que ao revel é dado o direito de comparecer no processo no estado em que se encontra, tal como fez a parte promovida, que apresentou recurso tempestivo e relativa aos fatos corretos, ora julgados. Cito o conteúdo do artigo citado:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Assim, passo ao julgamento do recurso considerando duas situações processuais: que à revelia, nos termos do 345, do Código de Processo Civil não induz necessariamente a procedência da demanda; que ao revel é possível manifestar-se nos autos, recebendo o processo no estado em que se encontra.

DO MÉRITO

Colendo Pares:

A parte promovida, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve culpa exclusiva do consumidor que digitou equivocadamente o código de barras da fatura que gerou a suspensão do serviço, não permitindo a identificação do pagamento, razão pela qual procedeu no exercício regular de seu direito ao efetuar a suspensão do serviço.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico a existência da causa excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva do consumidor, não havendo falha ou fraude a impor a parte promovida assumir o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor, como no presente caso em que a suspensão dos serviços ocorreu porque ao realizar o pagamento do boleto o consumidor digitou equivocadamente o código de barras, sendo importante consignar que o pagamento fora feito via internet.

Da análise do boleto e do comprovante de pagamento juntados, verifico que a parte promovente digitou o código 846800000032 199600550016
165031120117

144335285041
, quando o código correto seria 846800000032 199600550016
101435092651

022002002172.

Outrossim, verifico que a magistrada
a quo
entendeu que houve falha na prestação de serviços, já que houve o pagamento, não justificando a alegação de que pode ter havido erro no código de barras.

Não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas culpa exclusiva do consumidor que digita o código de barras equivocado ao realizar o pagamento, inexiste ato ilícito da parte promovida que efetua a suspensão do serviço após não haver a identificação do pagamento.

A culpa exclusiva do consumidor exclui a responsabilidade da promovida, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020